Tribunal: TJPA
Processo: 0032287-78.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032287-78.2007.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: REGINA RAIOL TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. INCABÍVEL QUESTIONAMENTOS ACERCA DO FUNDO DE DIREITO. COISA JULGADA. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS. VALOR CORRESPONDENTE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR BENEFICIÁRIO FALECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I-

Em ação de cobrança visando o pagamento das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no
mandamus
, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à totalidade dos proventos de pensão, o pagamento retroativo é consectário lógico.

II- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
IGEPREV
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO E

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
ajuizada por
REGINA RAIOL TRINDADE.

Historiando os fatos, a autora manejou a ação acima referida relatando, em síntese, que é pensionista do IGEPREV em razão do falecimento do ex-segurado Celso Martins Trindade, militar reformado, e que desde a data do falecimento passou a receber a pensão por morte em valor inferior ao que seria devido, direito este que foi reconhecido nos autos da ação mandamental nº
0006327-44.2001.8.14.0301
impetrada contra o Instituto, ocasião em que passou a perceber corretamente a pensão no montante de 100% do valor recebido em vida pelo ex-segurado, tendo ingressado com a presente ação visando o recebimento dos valores retroativos, compreendido entre a data do óbito ocorrido em 12.12.1998 e a impetração do writ em 26.03.2001.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo sentença que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 4256655):

“(...)
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido da autora e, por conseguinte, condeno o IGEPREV a pagar os valores das parcelas pretéritas da pensão por morte reconhecida em Mandado de Segurança, correspondentes ao período de dezembro de 1998 a 26 de março de 2001, nos termos do pedido e observado a prescrição quinquenal, considerando-se a data do óbito do ex-segurado, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

(...)

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do Art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à requerente em virtude do deferimento do benefício da justiça gratuita.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do Novo CPC. (...)”

O IGEPREV opôs Embargos de Declaração (id. 4256656), ao qual foi negado provimento, conforme sentença de id. 4256657.

Inconformado, o IGEPREV
interpôs a presente apelação
, visando a reforma da sentença (id. 4256658).

Em suas razões, aduz a inexistência de violação à coisa julgada, pois eventual sentença transitada em julgado no mandado de segurança impetrado anteriormente não obsta que se discuta neste processo o direito ou não da parte autora ao recebimento das diferenças retroativas à pensão previdenciária.

Argui que a lei aplicável aos benefícios previdenciários é a que está em vigor na data do fato gerador, ou seja, do óbito do segurado, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
, e que no presente caso deveriam ser aplicados os comandos insertos na Lei 5.011/81, com a nova redação dada pela Lei Estadual nº 5.301/85, visto que o óbito do segurado ocorreu em 1998.

Assevera que o art. 27 da supracitada lei dispõe que o salário de contribuição será a base de cálculo sobre a qual incidirá a contribuição previdenciária, bem como o quantum sobre o qual será pago o valor de 70% da pensão.

Afirma que a competência para legislar sobre matéria previdenciária é concorrente, nos termos do art. 24, XII, da CF, e assim, deve prevalecer a lei estadual à época do fato gerador (óbito), não podendo ser aplicada a alteração introduzida pela Lei Complementar nº 39/2002, uma vez que ela não pode retroagir para beneficiar pensionistas.

Argui que a pensão da apelada deve permanecer da forma como fora arbitrada, isto é, em 70% sobre o salário de contribuição, com base na legislação vigente à época do óbito, a qual não contraria a constituição da república, pelo contrário, ela preserva o equilíbrio financeiro do Fundo Previdenciário Estadual.

Tece comentários acerca do salário de contribuição sobre o qual incidirá a contribuição previdenciária, fazendo a separação entre as parcelas remuneratórias e as parcelas indenizatórias e ressarcitórias, pois estas duas últimas não são incluídas na base de cálculo previdenciária, tais como: auxílio-moradia, auxilio-invalidez e adicional de inatividade, por exemplo.

Afirma que essas vantagens possuem natureza transitória e por esse motivo não podem integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, destacando que a pensão por morte deve ser composta apenas pelas parcelas incorporáveis que eram recebidas em vida pelo ex-segurado.

Aponta a necessidade de limitação do valor a que a autora faz jus, em observância ao arts. 566 e seguintes do CPC e art. 100 da CF/88.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão atacada.

A Apelada apresentou contrarrazões (id. 4256659).

O Apelo foi recebido no duplo efeito (id. 4386120).

Instada a se manifestar, a Procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação e pela manutenção da sentença em reexame necessário (id. 4724707).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não da parte autora ao recebimento das diferenças dos valores da pensão por morte, referente ao período de dezembro de 1998 à março de 2001, em virtude do reconhecimento do direito através de sentença prolatada no Mandado de Segurança nº 0006327-44.2001.8.14.0301, que tramitou

perante o Juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, sendo confirmada em 2º grau de jurisdição, consoante Acórdão nº 130.316, que transitou livremente em julgado, conforme certidão constante naqueles autos.

O apelante aduz que o valor da pensão deve corresponder à 70% (setenta por cento) do salário de contribuição, conforme previsto na lei vigente à época do fato gerador, no caso o óbito do segurado, além de defender a inexistência de violação à coisa julgada, na medida em que eventual decisão proferida em mandado de segurança anterior não obstaria a discussão da matéria na presente ação.

Inicialmente, convém ressaltar que o Supremo Tribunal federal já se manifestou sobre os efeitos patrimoniais da decisão proferida em Mandado de Segurança, nos seguintes termos:

Súmula nº 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais, em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou
pela via judicial própria. grifei

Na espécie, coube a autora ajuizar ação de cobrança dos valores devidos e não pagos, o que restou atendido com a presente ação ordinária.

Quanto ao mérito propriamente dito, percebe-se que, o recorrente pretende rediscutir matéria já apreciada em sede de
Mandamus
, o que
in casu
, de Ação de Cobrança restringe-se tão somente aos valores pretéritos do benefício questionado.

Todavia, tal discussão restou superada no momento do trânsito em julgado da ação mandamental supracitada que reconheceu o direito líquido e certo da apelada ao recebimento da pensão por morte de forma integral, cuja sentença concessiva da segurança prolata em 2001, transitou em julgado e o processo encontra-se arquivado, conforme consulta ao Sistema LIBRA, não cabendo aqui rediscutir matéria ventilada naquela ação constitucional, estando acolhido pelo manto da coisa julgada material.

Efetivamente, inadmissível a rediscussão, nesta demanda de questões que já foram objeto ou poderiam ter sido deduzidas em outra ação, haja vista que, o apelante não apontou fato extintivo ou impeditivo da cobrança que lhe está sendo imposta. Portanto, não cabe nesta oportunidade discutir o direito ou não da autora em perceber o benefício da pensão por morte.

Ademais, o art. 471 do CPC assim dispõe:
“nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas a mesma lide”.

Portanto, faz jus a apelada
ao pagamento retroativo das diferenças da pensão paga desde a data do óbito até a concessão da medida liminar, limitando os valores ao quinquídio legal anterior ao ajuizamento do Mandado de Segurança nº
0006327-44.2001.8.14.0301
, que fora distribuído em 26/03/2001, portanto, alcançando todas as verbas desde o óbito (12/12/1998), pois impetrado em prazo inferior a cinco anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM

AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O direito da Apelada já foi alvo de discussão nos autos do Mandado de Segurança nº 2004.004375-8 por si anteriormente impetrado, de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa ao manto da coisa julgada.
2.O que se busca na demanda proposta pela Apelada é apenas o direito ao recebimento do pagamento da diferença seus proventos como Procurador do Estado de Classe Intermediária, atrasados, a partir de setembro de 2000 a novembro de 2004 (trânsito em julgado da sentença no Mandado de Segurança). 3.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4.Recurso conhecido e improvido. (TJAM - APL 0615379-53.2014.8.04.0001; Orgão Julgador: Segunda Câmara Cível; Publicação 01/03/2016; Julgamento 22 de Fevereiro de 2016; Relator Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura)

REEXAME NECESSÁRIO -
AÇÃO DE COBRANÇA - PENSÃO POR MORTE - PARCELAS ANTERIORES À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO RECONHECIDO NO WRIT - IMPOSSIBILIDADE DE NOVO QUESTIONAMENTO DO FUNDO DE DIREITO - COISA JULGADA - PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA - MARCO - IMPETRAÇÃO.

1 - A impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas da pensão por morte, pois descaracteriza a inércia do credor.

2 - Em ação de cobrança de parcelas pretéritas à impetração, não cabe rediscutir o fundo de direito já reconhecido no mandado de segurança, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Reconhecido o direito à pensão, o pagamento é consectário lógico.
3 - Confirmar a sentença, em reexame necessário, prejudicado o recurso. (AC/MG 10024110679727001, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis /3ª CÂMARA CÍVEL, Publicação: 22/04/2014, Julgamento: 27 de março de 2014, Relator: Jair Varão)

Nesse diapasão, em ação de cobrança que visa o pagamento de parcelas anteriores à impetração de Mandado de Segurança, é vedado rediscutir o direito reconhecido no writ, sob pena de violação à coisa julgada.

Dessa forma, inconteste o direito da autora ao pagamento retroativo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo IGEPREV, mantendo a sentença de 1º grau inalterada,

nos termos da presente fundamentação. Em reexame necessário, sentença mantida na integra.

É como voto.

Belém,
22
de
novembro
de 20
2
1.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/11/2021